Tribunal: STF
Processo: AI 675898
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – ICMS – LEI Nº 9.903/97, DO ESTADO DE SÃO PAULO – VALIDADE JURÍDICA DA ELEVAÇÃO DE UM PONTO PERCENTUAL (DE 17% PARA 18%) – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – CONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIAS CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA, RESPECTIVAMENTE, NOS JULGAMENTOS DO RE 585.535/SP E DO RE 582.461/SP – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CARÁTER ALEGADAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA IMPOSTA POR LEI – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.